Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733636-41.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JCVG PARTICIPAÇÕES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA RECORRIDO: MIGUEL PEPE FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADORES. I – Apenas os administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão praticados pelas empresas devedoras. II – O CDC não exclui os administradores das empresas devedoras do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805 do CPC, afirmando que deve ser observado o princípio da execução menos onerosa ao executado. Asseveram que em se tratando de sociedade anônima, a responsabilidade dos sócios se encontra limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, não respondendo, portanto, diante de terceiros pelas obrigações assumidas pela sociedade, razão pela qual se faz necessária a retirada dos diretores da presente demanda, tendo em vista que não poderão responder pelas obrigações assumidas pela sociedade, notadamente porque o cargo de diretor é apenas administrativo, não possuindo participação nos lucros, em regra; c) artigo 28 do CDC, alegando a impossibilidade da desconsideração, porquanto não preenchidos os requisitos legais, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como o exaurimento das medidas constritivas. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, ambos do CPC , porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024 , e AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 805 do CPC, e 28 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise dos autos, verifica-se que as empresas executadas não efetuaram o pagamento espontâneo do valor devido nem ofereceram bens à penhora [...] Ademais, as diligências para localização de ativos penhoráveis pelos sistemas Bacen Jud, e-RIDF e Infojud foram infrutíferas [...] Portanto, presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica das devedoras, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil [...] Nesses termos, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. 28. A organização das empresas devedoras em sociedades anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas. 29. Nesse sentido, apenas os acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão da empresa [...] Pelo contrário, o CDC não faz nenhuma distinção entre sócios e administradores para a incidência da responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica. 34. Ora, se o Código Civil no seu art. 50 reconhece a responsabilização de sócios e de administradores igualmente, é incabível pensar que o CDC, legislação de caráter protecionista, não o faça a fim de salvaguardar os direitos da parte hipossuficiente. 35. Dessa forma, improcedente o argumento dos agravados de que o silêncio do art. 28 da Lei 8.078/90 e o veto do seu §1o impedem a responsabilização dos administradores. 36. Aliás, se aceito o raciocínio dos agravados, nem sequer os sócios poderiam ser responsabilizados, porque não são mencionados no citado artigo [...] Dessa forma, preenchido o requisito do §5o do art. 28 do CDC, procede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante se perquirir sobre os requisitos do seu caput e do art. 50 do CC” (ID. 51935399). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial não cabe subir, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMARISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. SOERGUIMENTO. CONSTRIÇÃO CONTRA TERCEIROS DIVERSOS DA RECUPERANDA. VIABILIDADE. 1. O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. 2. Por seu turno, o tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art. 28, §5o, do CDC, conforme destacado em outros julgados no STJ que ostentam idêntica parte que ora recorre nos presentes autos: REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.811.324/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022. 3. Concluindo a origem que seria o caso de reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização dos recorrentes, a reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 18/10/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes JCVG PARTICIPAÇÕES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Acrescente-se não ser possível o cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016